Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714039-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em razão da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação anulatória no 0706843-16.2020.8.07.0018, ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, deferiu pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Apreensão no 13.708/2013 até decisão final daquele processo. Constatada a existência de autos correlatos ao de origem (APC 0709396-70.2019.8.07.0018), com interposição recurso de apelação cível distribuídos a 2a Turma Cível, restou aplicada a regra prevista no art. 81, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Redistribuídos para a 2a Turma Cível (ID 25643062), o presente recurso restou devidamente recebido, tendo sido dado regular andamento ao feito (ID 25647507). O DISTRITO FEDERAL interpõe agravo interno em razão da determinação de remessa dos autos ao desembargador prevento. É o breve relato do necessário. Decido. Em que pesem as razões aduzidas pela parte agravante, o agravo interno não comporta conhecimento. No caso concreto, em uma análise sumária, restou observada a existência de processo diverso, entre as mesmas partes e sobre a mesma matéria – anulação de auto de infração (0709396-70.2019.8.07.0018), com apelação prévia distribuída a 2a Turma Cível desta Corte, citado tanto pelo ente federativo agravante em sua minuta de agravo, quanto pela empresa autora/agravada em sua peça inicial na origem. A prevenção de órgão prevista no §1o do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, não implica na declaração de incompetência, mas firma a competência de determinado juízo perante outro, quando ambos são igualmente competentes, no intuito de evitar eventual decisões dissonantes, independentemente do julgamento em definitivo do processo antecedente. Não obstante ao nomen juris dado ao ato processual recorrido, a redistribuição pelo reconhecimento da existência de prevenção a determinado desembargador para a relatoria do processo, nos termos das normas regimentais e processuais, consiste em despacho ordinatório, de mero expediente, sem conteúdo capaz de lesar direito da parte, não sendo impugnável por meio de recurso, conforme estabelece o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROVIMENTO JUDICIAL AGRAVADO QUE, EM OBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA INTERNA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO DO STJ, ANULOU A DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A OUTRA SEÇÃO. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, considerando-se tratar-se de ato meramente ordinatório, bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes (AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, DJe de 25/4/2013). 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1889338/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE ACOLHE A ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. 1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual "é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (AgRg na Rcl 9.858/CE, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 25/4/2013). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1234172/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório, bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 25/4/2013). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1797881/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A determinação de redistribuição interna dos autos a um dos órgãos que integram o STJ não possui conteúdo decisório, o que inviabiliza a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015 . 2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que "é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório, bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (STJ, AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 25/4/2013). Precedentes: AgInt no AREsp 998.174/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; AgInt no REsp 1.553.730/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017; AgInt no AREsp 826.867/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/10/2017. AgInt no REsp 1.400.596/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; AgInt no REsp 1.758.549/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2019. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1536429/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE, EM OBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA INTERNA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO DO STJ, DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A OUTRA SEÇÃO. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É irrecorrível a decisão agravada que, em observância à competência interna estabelecida no Regimento Interno do STJ, determina a redistribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1758549/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 25/06/2019). Ressalta-se que não se verifica a possibilidade de supressão de instância ou inobservância dos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório quando o imperioso processo legal e a adequada análise da insurgência recursal serão devidamente avaliadas pelo desembargador prevento. Desta feita, em razão do decisum que determina a redistribuição dos autos não possuir conteúdo decisório, nem implicar gravame às partes, incabível o presente recurso. Por todo exposto, não conheço do agravo interno. Devolvam-se os autos. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH